Tribunal: TJDFT
Processo: 0734466-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0734466-95.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDERI DAVID FILHO RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Considerando a juntada de documentos com as contrarrazões (ID 58284349), dê-se vista ao recorrente, pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital